Tribunal: TRF3
Processo: 5028581-51.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: .
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
15/109)

5028581-51.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI No 9.099/95. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA. IRRELEVANTE PENAL. CLÁUSULA EXORBITANTE COMO CONDIÇÃO DO SURSIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONDIÇÕES DESPROPORCIONAIS AOS FATOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não se vislumbra ilegalidade no ato judicial que rejeitou pedido da defesa de “compensação” entre as medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas em substituição à prisão preventiva originalmente decretada em desfavor da Paciente, com as condições impostas no sursis processual proposto pelo órgão acusatório.

1.1 – Correta a autoridade impetrada que assinalou a distinção na natureza das medidas e a ausência de fundamento legal para o pedido da Paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado.

2. As condições de s

Inteiro teor:
15/109)

5028581-51.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI No 9.099/95. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA. IRRELEVANTE PENAL. CLÁUSULA EXORBITANTE COMO CONDIÇÃO DO SURSIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONDIÇÕES DESPROPORCIONAIS AOS FATOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não se vislumbra ilegalidade no ato judicial que rejeitou pedido da defesa de “compensação” entre as medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas em substituição à prisão preventiva originalmente decretada em desfavor da Paciente, com as condições impostas no sursis processual proposto pelo órgão acusatório.

1.1 – Correta a autoridade impetrada que assinalou a distinção na natureza das medidas e a ausência de fundamento legal para o pedido da Paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado.

2. As condições de suspensão condicional do processo são passíveis de controle judicial, inclusive pela via do habeas corpus, nas hipóteses em que acarretem constrangimento ilegal, por sua desproporcionalidade.

2.1- A proposta de suspensão condicional do processo não é ato de livre manifestação de vontade do Ministério Público e deve ser acompanhada da devida motivação, a fim de que seja viabilizado o controle da legalidade da proposta, especialmente nas hipóteses em que as condições fixadas na proposta de sursis processual extrapolarem o rol do art. 89 da Lei no 9.099/95.

3. Hipótese em que proposta viola a legalidade, pois, além de desmotivada, é manifestamente desproporcional ao delito descrito na denúncia, não tendo sido devidamente observada a norma do art. 89, §2o, da Lei no 9.099/95, que expressamente prevê que as condições a serem impostas para a suspensão do processo devem levar em consideração o crime em tese praticado e as condições pessoais do acusado.

3.1. A imposição do pagamento de prestação pecuniária no valor de cem mil reais ou cumprimento de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dois anos não se mostra proporcional no caso concreto, em que a Paciente, primária e com bons antecedentes, foi denunciada pela prática do crime de contrabando, na modalidade tentada.

4. Ordem parcialmente concedida.

HABEAS CORPUS (307) No 5028581-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI, VINICIUS ANDRE DE SOUSA, MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH, STEPHANIE ALVES REIS, THOMAS LUSTRI DE FELIPE

PACIENTE: LORENA DUARTE ROSIQUE

Advogados do(a) PACIENTE: THOMAS LUSTRI DE FELIPE - SP418256, STEPHANIE ALVES REIS - SP385073, VINICIUS ANDRE DE SOUSA - DF60285, OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF32163, PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF26544, MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH - SP302670-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 9a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5028581-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI, VINICIUS ANDRE DE SOUSA, MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH, STEPHANIE ALVES REIS, THOMAS LUSTRI DE FELIPE

PACIENTE: LORENA DUARTE ROSIQUE

Advogados do(a) PACIENTE: THOMAS LUSTRI DE FELIPE - SP418256, STEPHANIE ALVES REIS - SP385073, VINICIUS ANDRE DE SOUSA - DF60285, OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF32163, PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF26544, MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH - SP302670-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 9a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LORENA DUARTE ROSIQUE contra ato do MM. Juízo Federal da 9a Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Campinas/SP que, nos autos da ação penal no 0016706-32.2015.403.6105, rejeitou o pedido de decretação da extinção da punibilidade da ora Paciente (ID 103877399).

Narram os impetrantes (petição ID 103870277), em síntese, que a Paciente foi presa em flagrante, no dia 25/11/2015, no AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS, em CAMPINAS/SP, tentando introduzir em território nacional, produtos adquiridos durante sua viagem aos ESTADOS UNIDOS (Melatonina e DHEA), no valor total de U$$ 986,12 dólares americanos. A prisão da Paciente (convertida em preventiva), foi substituída por medidas cautelares diversas, fixadas por este Tribunal Regional no julgamento do habeas corpus no 0028541-96.2015.403.0000/SP), consistentes em: (a) de comparecimento a todos os atos do processo; (b) de comparecimento bimestral ao juízo de origem para comprovação da residência e para justificar as atividades; e (c) de proibição de deixar o país, devendo entregar em cartório o seu passaporte.

O C. STJ, no julgamento do habeas corpus no 505.156/SP, impetrado em favor de LORENA, concedeu a ordem para reconhecer que os fatos descritos na denúncia retratam a modalidade tentada do crime de contrabando e determinar “que o Ministério Público, após a avaliação do caso concreto quanto aos demais requisitos para suspensão condicional do processo, proponha o benefício à paciente.”

Narram os impetrantes que o Parquet Federal ofereceu a proposta de suspensão do processo pelo prazo de dois anos, nos termos do art. 89, da Lei no 9.099/95, condicionada:

(i) ao pagamento de prestação pecuniária para entidade(s) com destinação social a ser indicada pelo Juízo de origem, no valor R$ 100.000,00 (cem mil reais), que poderá ser parcelado em até dez prestações mensais e sucessivas ouprestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) anos, à razão de sete horas de trabalho por semana;

(ii) à proibição de mudança de residência, sem comunicação ao Juízo, bem como de se ausentar da cidade por mais de trinta dias, sem prévia autorização judicial;

(iii) ao comparecimento pessoal e obrigatório a Juízo, bimestralmente, para justificar suas atividades.

Alegam os impetrantes que a extinção da punibilidade da Paciente deve ser reconhecida, “em razão do (1) comparecimento em juízo desde dezembro de 2015 (cerca de 4 anos de cumprimento); (2) indevida prisão da PACIENTE por 10 dias em insalubres condições na delegacia estadual e, após, em isolamento, sem visitas e banho de sol, na Penitenciária feminina de MOGI-GUAÇU; (3) aplicação da multa administrativa no valor de R$ 2.000,00 reais.”

Aduzem, ainda, que a proposta ministerial é desarrazoada e desproporcional e, portanto, equivalente ao descumprimento da ordem concedida pelo C. STJ. Além disso, a primeira condição fixada (pagamento de prestação pecuniária ou prestação de serviços à comunidade) não se encontraria prevista no rol do art. 89 da Lei no 9.099/95

Por fim, informam que a audiência designada para manifestação sobre a proposta está agendada para o dia 11/11/2019, o que comprova o periculum in mora.

Diante disso, requerem:

“a. A concessão do pedido liminar, para suspender a ação penal originária até o julgamento final do writ;

b. A concessão da ordem de habeas corpus, para:

i. declarar a extinção da punibilidade do crime, tendo em vista que a PACIENTE foi presa, cumpriu medida cautelar de comparecimento ao juízo por quase 04 anos (prazo máximo para suspensão condicional do processo) e pagou multa de R$ 2.000,00 reais em procedimento administrativo, para além da inobservância do princípio da razoável duração do processo; ou, subsidiariamente,

ii. determinar que o MPF ofereça nova proposta de suspensão condicional do processo em que não conste obrigações não previstas em lei, como o pagamento de R$ 100.000,00 reais e a prestação de serviços à comunidade, o que viola materialmente a ordem de habeas corpus concedida pelo STJ; ou, subsidiariamente,

iii. modular a proposta oferecida pelo Parquet, caso se entenda possível a imposição de medidas extralegais, impondo valor ou, ao menos, limite máximo de prestação pecuniária e de prestação de serviços à comunidade, com rigorosa observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o pagamento da multa administrativa no valor de R$ 2.000,00 reais e o valor dos produtos apreendidos, a saber, U$$ 986,12 dólares (equivalente a menos de R$ 4.000,00 reais).”

A liminar foi concedida para o fim de suspender a ação penal originária até o julgamento do mérito do presente writ (id 103949934).

A autoridade impetrada prestou informações (id 105125252).

O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem (id 105262266).

É o relatório.

Em mesa.

HABEAS CORPUS (307) No 5028581-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO, OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI, VINICIUS ANDRE DE SOUSA, MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH, STEPHANIE ALVES REIS, THOMAS LUSTRI DE FELIPE

PACIENTE: LORENA DUARTE ROSIQUE

Advogados do(a) PACIENTE: THOMAS LUSTRI DE FELIPE - SP418256, STEPHANIE ALVES REIS - SP385073, VINICIUS ANDRE DE SOUSA - DF60285, OCTAVIO AUGUSTO DA SILVA ORZARI - DF32163, PEDRO MACHADO DE ALMEIDA CASTRO - DF26544, MARINA GABRIELA DE OLIVEIRA TOTH - SP302670-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 9a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

O ato dito coator restou assim redigido (ID 103877399):

“Vistos. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o HC 505.156/SP impetrado pela Defesa da acusada LORENA DUARTE ROSIQUE, permitiu o oferecimento de suspensão condicional do processo (sursis processual), desde que o Parquet Federal entendesse pelo preenchimento dos demais requisitos legais.

Concedida vista ao Ministério Público Federal, após análise dos antecedentes da ré, manifestou-se o órgão acusador pela possibilidade da proposta de suspensão condicional do processo, pelo prazo de 02 (dois) anos, para que LORENA possa manifestar sua aceitação ou não, às condições elencadas às fls. 500/501.

Na audiência designada para o dia 17/10/2019, a defesa da acusada apresentou uma petição com questão preliminar à proposta de suspensão, acostada às fls. 503/505. Resumidamente, a defesa pugna pela extinção da punibilidade, haja vista que a acusada teria permanecido presa por 10 (dez) dias em condições insalubres; o crime objeto da denúncia teria gerado ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado; bem como a requerente cumpriria cautelares desde a data da revogação da sua prisão. Somado a isso, a ré teria sido submetida ao pagamento de multa administrativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Ao final, ponderou que já teria decorrido mais de 04 (quatro) anos do início da Ação Penal, e, por essa razão, já teria sido cumprido os requisitos objetivos da suspensão condicional do processo (período de prova).

Concedida vista ao MPF, manifestou-se o Parquet sobre o pedido defensivo. Assevera que o pleito pretende verdadeira compensação entre as medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, conforme decidido pelo E. TRF-3, com aquelas indicadas pelo órgão Ministerial, nos termos do artigo 89 da Lei 9099/95, às fls. 500/501. E nesse ponto, manifesta-se pelo indeferimento do pleito, haja vista que as medidas cautelares substitutivas da prisão servem para garantia da ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, e tem, portanto, caráter instrumental e acautelatório em relação à Ação Penal. Por seu turno, assevera que a suspensão condicional do processo é um benefício penal a que faz jus o acusado mediante satisfação de requisitos, e gera ao final, cumpridas as condições, a extinção da punibilidade sem análise do mérito da Ação Penal. Vieram-me os autos conclusos.

DECIDO

A despeito dos argumentos defensivos, razão não lhes assiste.

A defesa argumenta pela necessidade da extinção da sua punibilidade, porquanto seria caso de compensação das medidas cautelares impostas quando da substituição da sua prisão preventiva, pelas medidas que o Parquet Federal quer oferecer, como condições do Sursis Processual.

Porém, nos termos da bem lançada manifestação Ministerial, as "medidas substitutivas da prisão são cogentes ou seja, são impostas pelo Poder Judiciário, cujo descumprimento poderá levar à sua revogação e consequente restabelecimento da prisão. Por outro lado, a suspensão condicional do processo depende da aceitação do acusado e de seu defensor, não estando ele(s) obrigado(s) a aceitá-la. Destarte, a manifesta diversidade entre a natureza jurídica, as características, o papel da voluntariedade do agente e a finalidade de tais institutos não permitem que haja uma espécie de "compensação" entre eles".

Do quanto exposto, verifica-se a impossibilidade de compensação entre medidas cautelares diversas da prisão com as condições referentes à suspensão condicional do processo.

Sobre o tema, importante consignar as ponderações do Prof. Renato Brasileiro de Lima: "a natureza da suspensão condicional do processo é o nolo contendere, que consiste numa forma de defesa em que o acusado não contesta a imputação, mas não admite culpa nem proclama sua inocência (...)".

E o autor em questão também discorre sobre a aceitação da proposta, nos seguintes termos: "(...) A suspensão condicional do processo é ato bilateral, que pressupõe concordância clara e inequívoca do acusado. A declaração da vontade, em razão de sua natureza transnacional, deve ser personalíssima, voluntária, formal, vinculada aos termos propostos, tecnicamente assistida e absoluta - ou seja, não pode ser condicional ou, tampouco, parcial (...)".

Por sua vez, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, servem nos casos em que haja prova da existência do crime bem como indícios suficientes de autoria, mas não exista necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Tais medidas exigem a presença do fumus commissi delicti e periculum libertatis, não podendo ser impostas sem que haja tais requisitos. A prisão seria cabível, mas, na oportunidade, a fim de restringir a liberdade de maneira menos onerosa e mais proporcional, impõe-se as medidas diversas. São, portanto, medidas substitutivas da prisão, suficientes à sua função de intrínseca cautelaridade no processo penal. Desta feita, quando da análise das medidas cautelares diversas, não se afasta o julgador do mérito da causa, ao revés, permanece com os olhos postos tanto na materialidade quanto nos indícios de autoria, ou seja, no mérito da Ação Penal. Por seu turno, quanto ao cabimento da Suspensão Condicional do Processo, o mérito da causa não é objeto de análise. Trata-se de um benefício penal a que faz jus o acusado mediante a satisfação de determinados requisitos legais. A sua aceitação demanda suspensão do trâmite processual e sujeita o acusado ao cumprimento de certas condições, as quais, se regularmente cumpridas, acarretarão a extinção de sua punibilidade sem análise meritória da pretensão punitiva estatal, não havendo que se falar em assunção de culpa pelo acusado. Finalmente, caso haja descumprimento das condições impostas no Sursis Processual, a Ação Penal retoma o seu curso.

Portanto, existe manifesta diversidade entre os institutos, não sendo cabível compensar-se um pelo outro.

Finalmente, quanto à imposição da multa administrativa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referido instituto resta totalmente dissociado de quaisquer das condições eventualmente oferecidas e aceitas na suspensão condicional do processo.

Isso posto, ACOLHO integralmente as razões Ministeriais de fls. 511/512 e INDEFIRO o pleito defensivo quanto à compensação das medidas cautelares diversas da prisão pelas condições referentes ao sursis processual.

Considerando-se que já houve proposta de suspensão condicional do processo pelo Parquet Federal, às fls. 500/501, DESIGNO o dia 11/11/2019, às 16h, a fim de que seja realizada audiência, ocasião na qual a defesa poderá aceitar a proposta e as condições indicadas pelo MPF. Em caso de não aceitação da benesse, a acusada LORENA DUARTE ROSIQUE será interrogada. Ressalto que, em se tratando de ré solta com defensores constituídos, sua intimação se dará apenas na pessoa de seus advogados, por intermédio de publicação no Diário do Judiciário, nos termos do art. 370, 1o c/c o artigo 392, inciso II, ambos do Código de Processo Penal.”

Os impetrantes pugnaram pela concessão da liminar apenas o fim de suspender a ação penal originária até o julgamento final deste writ, o que foi deferido.

No mérito, consoante já relatado, pugnam pela concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade da Paciente, em razão do cumprimento de “medida cautelar de comparecimento ao juízo por quase 04 anos (prazo máximo para suspensão condicional do processo)”, bem como do pagamento de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em sede de procedimento administrativo.

Subsidiariamente, requereram a concessão de ordem que determine ao Ministério Público que ofereça nova proposta de suspensão condicional do processo, da qual constem apenas obrigações previstas em lei ou, ainda, que a proposta oferecida pelo Parquet, “caso se entenda possível a imposição de medidas extralegais”, seja modulada por este órgão julgador.

Inicialmente, descabe acolher o pedido da impetração de que seja decretada a extinção da punibilidade da Paciente.

No particular, o ato judicial não padece de qualquer ilegalidade e, por conseguinte, não se constata o constrangimento ilegal passível de saneamento pela via eleita.

A autoridade impetrada corretamente apontou que a distinção na natureza das medidas cautelares impostas à Paciente e das eventuais condições para a suspensão do processo impede a “compensação” pretendida pela defesa.

Aliás, como bem salientou a Procuradoria Regional da República, em seu parecer, cujos fundamentos adoto, igualmente, como razões de decidir:

“O encarceramento da paciente (em razão da prisão em flagrante e prisão preventiva) e o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão não se confundem com as condições da proposta de suspensão condicional do processo.

[...]

As medidas cautelares diversas da prisão foram impostas tendo em vista a necessidade de assegurar a ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, mas sem a custódia cautelar da paciente, bastando as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. São medidas impostas em desfavor do réu, e seu não cumprimento pode levar à revogação das medidas e restabelecimento da prisão.

A proposta de suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei no 9.099/95, por sua vez, tem como objetivo suspender o trâmite da ação penal e extinguir a pena do réu, desde que cumpridas determinadas condições. Trata-se de um benefício penal que demanda a aceitação do réu e de seu defensor, cujo descumprimento acarreta a retomada do curso da ação penal.

Verifica-se, claramente, a finalidade distinta de cada instituto jurídico. O simples fato da paciente ter cumprido as medidas cautelares diversas da prisão para evitar o encarceramento, não significa que estas possam ser aproveitadas para obter a extinção da punibilidade sem cumprir as condições da proposta de suspensão condicional do processo.

É necessário o cumprimento das condições oferecidas pelo Parquet Federal de 1a instância, ainda que similares as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a finalidade do cumprimento em cada caso não se confundem.

Manifestamente improcedente o pedido de “compensação” feito pelos impetrantes, pelos motivos acima expostos.”

Por outro lado, a instauração de procedimento administrativo e o eventual pagamento de multa naquela seara não implica na extinção de punibilidade da Paciente no âmbito penal, por ausência de previsão legal nesse sentido e porque em nosso ordenamento vigora a regra da independência entre as esferas.

Melhor sorte assiste aos impetrantes, contudo, quanto ao pleito subsidiário.

Anote-se, de saída, que as condições de suspensão condicional do processo são passíveis de controle judicial, inclusive pela via do habeas corpus, nas hipóteses em que acarretem constrangimento ilegal, por sua desproporcionalidade. A propósito, confira-se:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SURSIS PROCESSUAL. CLÁUSULA EXORBITANTE. RENÚNCIA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO À DISPENSA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. As condições do sursis processual são passíveis de controle judicial e podem ser objeto de impugnação por meio de habeas corpus se, desproporcionais e inconstitucionais, acarretam constrangimento ilegal.

2. A imposição de renúncia a benefício previdenciário restabelecido - a determinar dispensa do due process of law, exigido como condição da cassação da prestação previdenciária -, é, por certo, além de desproporcional, por privar o beneficiário de seu meio de subsistência, inconstitucional, na medida em que viola o disposto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República.

3. Ordem concedida.”

(STJ, 6a Turma, HC 60447 / RJ, Relator(a) Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ 05/02/2007 p. 401).

A Lei no 9.099/95, no seu artigo 89, dispõe que:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1o Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de freqüentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2o O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

[...].” - grifei

Assim, tem-se que, para a suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei no 9.099/95, são indicadas algumas condições no § 1o, embora o § 2o deixe a critério do juiz a fixação de "outras condições", "desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado". É dizer, a imposição das condições previstas no § 2o do art. 89 da Lei 9.099/95 fica sujeita ao prudente arbítrio do juiz.

No caso dos autos, a proposta de suspensão do processo vem acompanhada das seguintes condições, indicadas pelo Ministério Público Federal (id 103877396):

a) pagamento de prestação pecuniária para entidade(s) com destinação social a ser indicada pelo Juízo, no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), que poderá ser parcelada em até dez prestações mensais sucessivas ou a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 02 (dois) anos, à razão de 07 (sete) horas semanais;

b) proibição de mudança de residência sem comunicação ao Juízo, bem como de ausentar-se da cidade por mais de trinta dias, sem prévia autorização judicial;

c) comparecimento mensal e obrigatório ao Juízo, bimestralmente, a fim de justificar suas atividades.

É certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite que, dentre as condições na proposta de suspensão do processo, sejam fixadas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade, prestação pecuniária, etc.), desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado, nos estritos termos do art. 89, § 2o, da Lei no 9.099/95, o que não equivale à imposição antecipada de pena. Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONDIÇÃO. IMPOSIÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. LEGALIDADE. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

I - A alegação de atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco pelo Tribunal Regional Federal. Desse modo, fica esta Corte impedida de analisá-la, sob pena de indevida supressão de instâncias, com evidente extravasamento dos limites da competência prevista no art. 102 da Constituição Federal.

II - Ambas as Turmas desta Corte já assentaram o entendimento de que a imposição de prestação pecuniária como condição para a suspensão condicional do processo é válida, desde que adequada ao fato e à situação do acusado, justamente como se observa no caso concreto.

III - Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(STF, HC 115.721, 2a Turma, relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/06/2013, DJe-125, divulgado em 28/06/2013 e publicado em 01/07/2013) – grifei;

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTS. 21 DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS) E 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI No 9.099/95. RESTRIÇÃO. INSTITUTOS DESPENALIZADORES. I - A teor do disposto no art. 89, § 2o da Lei n.o 9.099/95, afigura-se legítima a estipulação de condições facultativas, além daquelas previstas no parágrafo primeiro, para a suspensão condicional do processo. II - Assim, a fixação de condição consubstanciada em prestação de serviços comunitários, desde que observados os princípios da adequação e da proporcionalidade, não configura constrangimento ilegal, não equivalendo, portanto - tal determinação - à imposição antecipada de pena (Precedentes). III - Ademais, houve notório benefício na concessão do sursis processual ao paciente, eis que, ao afastar a aplicação da Lei n.o 9.099/95, ex vi do art. 41 da Lei Maria Penha, o legislador impediu a aplicação de seus institutos específicos despenalizadores, quais sejam, acordo civil, transação penal e suspensão condicional do processo (Precedentes) nos casos de violência doméstica. Ordem denegada.”

(STJ, HC 152.209/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 12/04/2010) – grifei;

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO (ARTS. 306 E 309 DO CTB). SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. VIABILIDADE. MEDIDA COMPATÍVEL COM O INSTITUTO DESPENALIZANTE, NOS TERMOS DO ART. 89, § 2o., DA LEI 9.099/95. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do art. 89, § 2o. da Lei 900.99/95, que faculta ao juiz a especificação de outras condições além daquelas arroladas no § 1o. do referido dispositivo, é possível condicionar a suspensão condicional do processo à prestação de serviços à comunidade. Precedentes.

2. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.”

(STJ, HC 139.486/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2009, DJe 01/02/2010).

No caso dos autos, tem-se que as condições fixadas na proposta desbordam das medidas nominadas no rol do §1o do art. 89 da Lei no 9.099/95 e, conquanto não se trate de rol taxativo, por força da autorização expressa no §2o do mesmo dispositivo legal, é certo que a proposta de suspensão condicional do processo não é ato de livre manifestação de vontade do Ministério Público e deve ser acompanhada da devida motivação, a fim de que seja viabilizado o controle da legalidade da proposta.

É dizer, especialmente nas hipóteses em que as condições fixadas na proposta de suspensão condicional do processo extrapolarem o rol do art. 89 da Lei no 9.099/95, é imprescindível, sob pena de ilegalidade, que sua indicação seja acompanhada da correspondente motivação, da qual se extraia a devida proporcionalidade das medidas a serem cumpridas.

No caso, a proposta viola a legalidade, pois, além de desmotivada, é manifestamente desproporcional ao delito descrito na denúncia, não tendo sido devidamente observada a norma do art. 89, §2o, da Lei no 9.099/95, que expressamente prevê que as condições a serem impostas para a suspensão do processo devem levar em consideração o crime em tese praticado e as condições pessoais do acusado. Sobre o tema, confira-se:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALIDADE. Não é inconstitucional ou inválida a imposição, como condição para a suspensão condicional do processo, de prestação de serviços ou prestação pecuniária, desde que "adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado" e fixadas em patamares distantes das penas decorrentes de eventual condenação. A imposição das condições previstas no § 2o do art. 89 da Lei 9.099/95 fica sujeita ao prudente arbítrio do juiz, não cabendo revisão em habeas c orpus, salvo se manifestamente ilegais ou abusivas.”

(STF, HC 108.914/RS, 1a Turma, relatora Min. Rosa Weber, julgado em 29/05/2012, DJe-150, divulgado em 31/07/2012 e publicado em 01/08/2012) - grifei

Na hipótese em concreto, o C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o habeas corpus impetrado em favor da ora Paciente perante aquela Corte, e lá autuado sob o no 505.156, reconheceu que o crime descrito na denúncia oferecida contra LORENA DUARTE ROSIQUE é de contrabando tentado. Ademais, trata-se de paciente primária e de bons antecedentes. Inequívoco, portanto, que as penas a serem impostas à Paciente, na eventualidade de sua condenação, não distariam do mínimo legalmente estabelecido (dois anos), especialmente considerando a incidência da causa de diminuição pela tentativa.

Nesse cenário, tem-se que a imposição de condição equivalente à prestação de serviços à comunidade pelo prazo por 02 (dois) anos ou pagamento de prestação pecuniária no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), a par de outros requisitos, não se afigura minimamente razoável. Destaque-se, por relevante, que não se tem notícia (ao menos no presente feito) de situação econômica da Paciente que justifique a fixação de pena pecuniária de tão grande monta, sendo certo, ademais, consoante já assinalado, que o quantum eleito pelo Parquet Federal não veio acompanhado de qualquer indicação dos parâmetros utilizados, o que sugere excesso, sujeito ao controle judicial.

Noutro giro, não se pode perder de vista que os fatos descritos na denúncia (id 103873498) revelam que a Paciente foi surpreendida, em 25/11/2015, com 255 (duzentos e cinquenta e cinco) frascos de DHEA e Melatonina, adquiridos pelos valor de US$986,12.

Assim, tem-se configurada espécie de simulacro de proposta de suspensão do processo, pois as condições fixadas não guardam proporcionalidade com o fato apurado e as condições pessoais da Paciente, o que impõe a concessão da ordem pretendida, para o fim de determinar ao órgão ministerial atuante em primeiro grau que apresente nova proposta, com condições adequadas e proporcionais ao caso concreto e cuja eleição seja devidamente motivada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus para determinar ao órgão ministerial atuante em primeiro grau que apresente nova proposta de susris processual, devidamente motivada, com condições adequadas e proporcionais ao caso concreto, ponderadas as condições pessoais da Paciente e as circunstâncias do fato.

É como voto.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 89 DA LEI No 9.099/95. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO DE MULTA ADMINISTRATIVA. IRRELEVANTE PENAL. CLÁUSULA EXORBITANTE COMO CONDIÇÃO DO SURSIS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CONDIÇÕES DESPROPORCIONAIS AOS FATOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não se vislumbra ilegalidade no ato judicial que rejeitou pedido da defesa de “compensação” entre as medidas cautelares diversas da prisão, aplicadas em substituição à prisão preventiva originalmente decretada em desfavor da Paciente, com as condições impostas no sursis processual proposto pelo órgão acusatório.

1.1 – Correta a autoridade impetrada que assinalou a distinção na natureza das medidas e a ausência de fundamento legal para o pedido da Paciente. Constrangimento ilegal não evidenciado.

2. As condições de suspensão condicional do processo são passíveis de controle judicial, inclusive pela via do habeas corpus, nas hipóteses em que acarretem constrangimento ilegal, por sua desproporcionalidade.

2.1- A proposta de suspensão condicional do processo não é ato de livre manifestação de vontade do Ministério Público e deve ser acompanhada da devida motivação, a fim de que seja viabilizado o controle da legalidade da proposta, especialmente nas hipóteses em que as condições fixadas na proposta de sursis processual extrapolarem o rol do art. 89 da Lei no 9.099/95.

3. Hipótese em que proposta viola a legalidade, pois, além de desmotivada, é manifestamente desproporcional ao delito descrito na denúncia, não tendo sido devidamente observada a norma do art. 89, §2o, da Lei no 9.099/95, que expressamente prevê que as condições a serem impostas para a suspensão do processo devem levar em consideração o crime em tese praticado e as condições pessoais do acusado.

3.1. A imposição do pagamento de prestação pecuniária no valor de cem mil reais ou cumprimento de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dois anos não se mostra proporcional no caso concreto, em que a Paciente, primária e com bons antecedentes, foi denunciada pela prática do crime de contrabando, na modalidade tentada.

4. Ordem parcialmente concedida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar ao órgão ministerial atuante em primeiro grau que apresente nova proposta de susris processual, devidamente motivada, com condições adequadas e proporcionais ao caso concreto, ponderadas as condições pessoais da Paciente e as circunstâncias do fato, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.